Tribunal: TJPA
Processo: 0005363-95.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005363-95.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: POSTO PANORAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDENTES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO INEXIGÍVEL. EMBARGOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, os julgou improcedentes e determinou a extinção da execução com resolução do mérito, considerando a exigibilidade do título executivo;

2. As notas fiscais colacionadas não contemplam os requisitos necessários para serem consideradas aptas para cobrança;

3. O art. 786 do CPC, condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo;

4.Embargos à execução procedentes;

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento a presente Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 16263937, pág. 30) interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ

contra sentença (Id. 16263937, pág. 26) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo POSTO PANORAMA LTDA em face do município, os julgou improcedentes e determinou a extinção da execução com resolução do mérito em virtude da exigibilidade do título executivo.

Em suas razões, o apelante argui que, as notas fiscais utilizadas como forma de cobrança, não são meios suficientes para comprovar a entrega dos combustíveis, e ainda, que uma das NF apresentadas, tem data anterior ao início da vigência do contrato.

Requer o provimento do recurso, com a nulidade da sentença, para julgar procedentes os embargos.

Contrarrazões (Id. 16263937) impugnando as razões recursais e postulando o desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público, declinando da intervenção ante a ausência de interesse institucional na lide (Id. 17988096).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

R
ecebo o recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, os julgou improcedentes e determinou a extinção da execução em virtude da exigibilidade do título executivo.

Cinge-se o mérito recursal à verificação da exigibilidade do contrato de prestação de serviço, o qual tinha como objetivo o fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção da prefeitura municipal de Pacajá, especialmente no tocante à comprovação da efetiva prestação dos serviços no período deduzido na exordial, através das notas fiscais não pagas pelo ente municipal.

A execução diz respeito ao contrato administrativo nº 20150076, com notas fiscais pendentes de pagamento no período compreendido entre março/2015 e agosto/2015.

O apelante questiona quanto a execução do contrato firmado entre as partes (Id 16263936) através das notas ficais considerando que, as referidas notas fiscais apresentadas como forma de cobrança (Id. 45182886 – processo de referência nº 0001362-04.2016.8.14.0069) não são título de prova de cumprimento da obrigação.

Demais disso, a exigibilidade do contrato administrativo deve ser reconhecida quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização de seu objeto. Vide:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE DEMONSTRA SUA REALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1) O contrato de prestação de serviços aliado a demais documentos que comprovem sua efetiva realização reveste-se dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 2) No caso em tela, apenas a nota fiscal de fls. 108 possui tais características, sendo devida, portanto, sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado; 3) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00133694420168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 16/10/2018, Tribunal).

CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO CUMPRIMENTO DO OBJETO DESPESA PROCESSADA EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO REGULARIDADE. É regular a execução financeira de nota de empenho quando verificado quea despesa realizada foi devidamente processada, contendo comprovação deempenho, liquidação e pagamento.ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30ª SessãoOrdinária da Segunda Câmara, de 5 de dezembro de 2017, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,em declarar a regularidade da execução financeira da Nota de Empenho n.2902/2014, celebrado entre Fundo Especial de Saúde de MS e ExpressaDistribuidora de Medicamentos LTDA. Campo Grande, 5 de dezembro de2017.Conselheiro MARCIO CAMPOS MONTEIRO Relator (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 151282014 MS 1.535.752, Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1740, de 21/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço. III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

A partir da jurisprudência citada, depreende-se que o STJ entende que só será considerado título executivo extrajudicial, o contrato de prestação de serviço, acompanhado de nota fiscal com aceite, mais a correspondente nota de empenho.

Consta nos autos:

a) Contrato de Prestação de Serviço para aquisição de fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes nº 20150076 (Id 16263936, pág. 29);

b) Notas fiscais nºs 3786 e 3839 e 3915, sem carimbo, apenas assinadas por Getúlio (Id 45182838, pág. 81, e Id 45182938, pág. 01 e 23) respectivamente;

c) Nota fiscal nº 3927 sem carimbo e sem assinatura (Id 45182938, pág. 5);

d) Notas fiscais nºs 4036, 4203 e 4202 com assinatura não identificada e sem carimbo (Id 45182938, pág. 9, 13 e 24, respectivamente);

e) Nota fiscal nº 3917 com assinatura e carimbo de identificação do funcionário Ronilson Jesus Moreira (Id 45182938, pág. 22).

Considerando os preceitos fixados pelo STJ, e conforme acima descrito de acordo com o que consta nos autos, os documentos apresentados não satisfazem os requisitos de exequibilidade necessários.

Quanto ao teor do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Portanto, tal qual cediço no campo genérico das execuções, o processo executório não comporta instrução probatória para demonstrar o cumprimento do termo ou condição de exigibilidade, sendo esta típica do processo de conhecimento.

Desta feita, a discussão proposta pelo apelante comporta nesta via processual, na medida em que o título utilizado para cobrança, não atende aos seus pressupostos executórios: a exigibilidade, para o que só se presta o processo de conhecimento, necessariamente antecedente à fase de execução. É a dicção do art. 786 do CPC, que condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC/2015 – TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). (TJ-MS - AC: 08024138120168120001 MS 0802413-81.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento. II - A ausência de título executivo judicial apto a sustentar a execução apresentada, implica na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tal matéria é revestida de ordem pública, passível de aferição nesta instância recursal, suficiente a ensejar, de ofício, a extinção do processo de origem, em decorrência do efeito translativo de que é dotado o agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (TJ-GO - AI: 04422232520198090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 09/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).

Sendo assim, ausente a capacidade executiva do título, deve ser reconhecida a falta de pressuposto de desenvolvimento válido da execução, para extingui-la sem resolução do mérito a partir da procedência dos embargos do devedor, devendo a sentença ser
reformada,
devido ao entendimento contrário pelo que se apresenta nos autos.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento
à apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos do devedor e, consequentemente extingo a ação de execução sem resolução de mérito, considerando o título inexigível para execução de título extrajudicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024